Tribunal: STF
Processo: RHC 52273
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
LENOCINIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA.
INVIABILIDADE DO REEXAME DE ELEMENTOS PROBATORIOS QUE SERVIRAM DE
SUPORTE A CONDENAÇÃO. IMPROPRIEDADE TECNICA NA INVOCAÇÃO DO ART. 25
DO CÓDIGO PENAL. INOCORRENCIA DE AUSÊNCIA DO CONTRADITORIO. RECURSO
ORDINÁRIO IMPROVIDO.